Tribunal: TJSP
Processo: 2000495-39.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A defesa alega ilicitude na obtenção de provas, ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e a desproporcionalidade da prisão preventiva, postulando sua revogação.

II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em definir (i) a legalidade da prisão preventiva decretada com base em risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, e verificar (ii) a alegada ilicitude das provas obtidas durante a abordagem policial e ingresso no domicílio do paciente.

III. Razões de decidir
A prisão preventiva justifica-se diante do risco concreto de reiteração delitiva. A reincidência específica do paciente e a apreensão de significativa quantidade de drogas não são elementos insignificantes neste contexto. Instrumentalizam, sim, uma decisão cautelar. A alegação de ilicitude probatória deve ser analisada no curso da instrução processual, não sendo cabível sua apreciação em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e Tese
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva justifica-se diante da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva. 2. A ilicitude probatória deve ser analisada no decorrer da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 747.255/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STJ, RHC 107.238/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019; STJ, RHC 128.993/PI, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC n. 785.500/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023.